Tribunal: TJMT
Processo: 1018441-92.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018441-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (AGRAVANTE), A. A. P. (AGRAVADO), ANDREIA PRATES DOS SANTOS - CPF: 945.541.531-34 (AGRAVADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), ANDREIA PRATES DOS SANTOS - CPF: 945.541.531-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA contra decisão interlocutória da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT que, nos autos da ação de cumprimento de sentença, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela operadora de saúde.

2.

A agravante sustenta a inexistência de título executivo, argumentando que não há vínculo contratual vigente e que a decisão transitada em julgado no Recurso de Apelação no 0001531-22.2020.8.11.0008 teria afastado a validade da obrigação imposta.

3.

Requer o provimento do recurso para reconhecer a inexigibilidade do título executivo e, consequentemente, extinguir a execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em verificar a existência e validade do título executivo que fundamenta a ação de cumprimento de sentença, considerando a alegação da operadora de saúde de que não haveria vínculo contratual e que decisão posterior teria afastado a obrigação de cobertura do tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 1.863.349-MT, consolidou o entendimento de que a operadora de saúde estava obrigada a fornecer o tratamento desde a sentença inicial, afastando qualquer alegação de ausência de vínculo contratual.

6.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a negativa de cobertura de tratamento essencial à saúde do beneficiário é abusiva, independentemente da previsão do procedimento no rol da ANS, pois este tem caráter exemplificativo.

7.

O trânsito em julgado da decisão da Terceira Turma do STJ, ocorrido em 25/08/2021, ratifica a validade do título executivo, tornando incabível a rediscussão da matéria em sede de exceção de pré-executividade.

8.

A decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada, afastando a tese de inexistência de título executivo e reconhecendo a legitimidade da cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O título executivo judicial permanece válido mesmo após a reforma da sentença em grau de apelação, quando decisão do STJ, posteriormente transitada em julgado, confirma a obrigação imposta à parte executada.

2.

A exceção de pré-executividade não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida com trânsito em julgado, sendo incabível sua apreciação quando a exigibilidade do título está devidamente reconhecida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, interposto pela
UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT que, nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0004457-76.2017.8.11.0008, movida em seu desfavor por A. A. P., representado por ANDREIA PRATES DOS SANTOS, que julgou improcedente a exceção de pré-executividade.

A Agravante sustenta a inexistência de título executivo que embasaria a ação de cumprimento de sentença, alegando não haver nova contratação de plano de saúde que estabeleça vínculo jurídico entre as partes.

Afirma, ainda, que o agravado deveria ter reconhecido nos autos a existência de uma decisão com trânsito em julgado no Recurso de Apelação no 0001531-22.2020.8.11.0008, a qual teria afastado a validade do título judicial ora executado.

Alega que garantiu o tratamento ao autor mesmo sem contrato vigente, seja no período em que estava amparado por decisão liminar, seja enquanto usufruía do benefício previsto no artigo 30 da Lei no 9.656/98, que se encerrou em 01/10/2017. Argumenta que, apesar do esgotamento do prazo legal, o tratamento foi mantido até o julgamento da apelação pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso (TJMT), que reformou a sentença nos autos no 0004457-76.2017.8.11.0008.

Ao final, requer o prov
imento do recurso, reiterando a inexigibilidade do título executivo tanto no momento da distribuição da ação quanto na fase atual do processo.

Ao final, requer o provimento do recurso, eis queque inexiste título judicial exequível apresentado ao tempo da distribuição da ação pelo agravado, bem como ao tempo atual.

Contrarrazões pelo desprovimento (id.237112672).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso. (id.256679652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso tem como fim precípuo a reforma da decisão monocrática que
julgou improcedente a exceção de pré-executividade apresentada pela operadora de saúde.

O recurso não merece o provimento almejado.

Isso porque, e
mbora a sentença tenha sido reformada em apelação para reconhecer a abusividade da negativa de cobertura, o STJ, no Recurso Especial no 1.863.349-MT, confirmou essa decisão, consolidando o entendimento de que a operadora de saúde estava obrigada a fornecer o tratamento desde a sentença inicial.

Assim, afasta-se qualquer alegação de ausência de vínculo contratual.

A fim de evitar tautologia da fundamentação transcrevo trecho pertinente da decisão proferida pelo MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA:

[...]A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de ser abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde de procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para preservar a saúde e a vida do paciente, mesmo porque a opção da técnica a ser utilizada cabe ao médico especialista. Como é de conhecimento, a integralidade da assistência terapêutica alcança, de forma harmônica e igualitária, as ações e os serviços de saúde preventivos e curativos, inclusive farmacêuticos, implicando atenção individualizada, para cada caso, segundo as suas exigências. Imperioso mencionar que o rol da ANS é meramente exemplificativo e não representa a exclusão de tácita de cobertura contratual, conforme se observa dos seguintes precedentes: A propósito: "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. TRATAMENTO NECESSÁRIO À RECUPERAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O fato de o procedimento não constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, haja vista se tratar de rol meramente exemplificativo, não se admitindo restrição imposta no contrato de plano de saúde quanto à obtenção de tratamento necessário à completa recuperação da saúde do beneficiário. 2. Agravo interno não provido." (AgInt no AgInt no AREsp 1.134.753/CE, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018). "AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. DOENÇA PREVISTA NO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. COBERTURA MÍNIMA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. SÚMULA N. 83 DO STJ. DANO MORAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE POR SI SÓ PARA A MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 283 DO STF. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 182/STJ. 1. Não é cabível a negativa de tratamento indicado pelo profissional de saúde como necessário à saúde e à cura de doença efetivamente coberta pelo contrato de plano de saúde. 2. O fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor. 3. É inviável agravo regimental que deixa de impugnar fundamento da decisão recorrida por si só suficiente para mantê-la. Incidência da Súmula n. 283 do STF.4. 'É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada' (Súmula n. 182 do STJ). 5. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido." (AgRg no AREsp 708.082/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 26/02/2016 - grifou-se). Portanto, aplica-se ao caso o teor da Súmula no 568/STJ. Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para julgar procedente a pretensão autoral e declarar abusiva a negativa de cobertura de tratamento médico por parte da seguradora. Condeno a ré (ora recorrida) ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, sendo estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. (
certidão judicial da coisa julgada– id 237112672
).

Inclusive, a Defensoria Pública em consulta ao sistema processual do STJ nos autos no 0004457-76.2017.8.11.0008, verificou que em 25/08/2021, houve o trânsito em Julgado da decisão da C. Terceira Turma.

Assim, fica claro que a operadora de saúde está obrigada a fornecer o tratamento conforme a sentença inicial, afastando a alegação de inexistência de vínculo contratual.

Nessa linha de intelecção, a decisão recorrida mostrou-se acertada ao julgar improcedente a exceção de pré-executividade, pois o título executivo é plenamente válido para embasar a execução. O STJ já decidiu a questão, sendo incabível nova discussão em sede de exceção de pré-executividade, que não comporta dilação probatória.

A luz dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025